Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. MERA DIVERGÊNCIA NA NARRATIVA TRAZIDA AO PROCESSO PELAS PARTES QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEVIDO O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELA RÉ/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e igualmente o contraposto. Requer seja reconhecida a litigância de má-fé da parte autora/recorrida, por ter alterado a verdade dos fatos, sendo condenada, por conseguinte, ao pagamento de multa e dos honorários advocatícios cobrados pelo patrono da recorrente, bem como dos danos materiais advindos do acidente, consoante pugnado em sede de pedido contraposto.
2. Por mais que a dinâmica dos fatos seja incontroversa e resulte na admissão da versão da ré, até porque não houve insurgência recursal por parte da autora, não vislumbro sua manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos, ao dizer que seu veículo se encontrava parado quando foi abalroado na traseira, sobretudo quando a verdade processual (formal) se baseou em depoimento de testemunhas da parte ré.
3. Com efeito, a condenação por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, exige elementos robustos demonstrativos da dissimulação argumentativa para o favorecimento de posição processual, o que não se observa na hipótese dos autos. Entendo que a parte autora litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir, assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.
4. Quanto aos danos materiais suportados pela ré em virtude do acidente, sem razão. Isso porque, tal como consignado em sentença, a parte ré/recorrente não demonstrou qualquer pagamento a esse título, bem como não juntou orçamentos, valor de franquia ou outro elemento que subsidiasse a reparação pelo prejuízo sofrido.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.